Tribunal: TJDFT
Processo: 0737020-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737020-41.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0748146-22.2024.8.07.0001 – ids 243468281; 244943190 – EmD improvidos) que, julgou procedente ação de exigir contas para lhe determinar a prestação de contas da administração da empresa Apoio Contadores Associados (CNPJ 09.536.787/0001-85), desde a separação de fato (10/12/21) até a alienação das respectivas cotas sociais (28/08/24), bem como do bem imóvel de matrícula no 44.005 do RI de Porto Seguro/BA, no período entre a separação de fato (10/12/21) e sua alienação a terceiro (06/02/25), no prazo de 30 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresenta, bem como lhe condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$ 500,00. Suscita ausência de interesse de agir, pois a agravada não possui mais vínculo societário com a empresa Apoio Contadores Associados, tendo cedido integralmente suas quotas a terceiro e firmado acordo homologado judicialmente, nos autos do processo 0748924 -26.2023.8.07.0001 – cujos objetos são os mesmos do processo principal – no qual declarou quitação ampla e irrestrita de todas as obrigações, sendo a obrigação disposta no CCB 1.020 restrita aos sócios, o que não é mais o caso. Alega, em suma, que a decisão recorrida ignora o rompimento da affectio societatis e a inexistência de relação jurídica atual entre as partes que justifique a prestação de contas, sendo incabível a agravada pleitear direitos em nome próprio que foram transferidos a terceiro, tampouco exigir prestação de contas sobre bens que já foram objeto de acordo judicial. Aponta perigo de dano na obrigação imposta de prestar contas desnecessárias. Requer a tutela de urgência para suspensão do feito, até o julgamento do AI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 243468281 – autos principais): “(...). Do Interesse Processual A condição da ação referente ao interesse processual está atrelada ao trinômio necessidade-utilidade-adequação do provimento jurisdicional solicitado pela parte autora. Isso significa que o autor deve comprovar a existência do conflito de interesses, a impossibilidade de resolvê-lo extrajudicialmente, a utilidade do provimento jurisdicional, e que o demandante ingressou em Juízo utilizando o modelo processual adequado para a solução do conflito. A ausência de qualquer desses tópicos enseja a resolução do feito. No caso, o interesse processual encontra-se presente, pois decorre do conjunto probatório que o demandado exercia a administração forma exclusiva da empresa, fato sequer impugnado de forma específica. O fato de a autora ter se retirado da sociedade não afasta o seu legítimo interesse quanto ao período em que permaneceu como sócia. Nesse sentido, confira-se a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE SÓCIOS ADMINISTRADORES. EXERCÍCIO DE FATO DA ADMINISTRAÇÃO POR APENAS UM DELES. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se vislumbra cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, segundo os artigos 370 e 371 do CPC. 2. A obrigação de prestar contas decorre da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. Na primeira fase, é apurada a existência ou não da obrigação de prestar contas ao autor. Na segunda fase, é apurada a existência, ou não, de saldo em favor de uma das partes. 3. Em regra, nos casos em que o contrato social assegura aos sócios de forma conjunta a administração da sociedade, não é cabível a ação de prestação de contas. 4. Constatado nos autos que apenas um dos sócios administradores exercia de fato a administração da empresa, a ele cabe prestar contas ao outro. 5. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime. (Acórdão 1769524, 0727724-63.2023.8.07.0000, Relatora Desa. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, publicado no DJe 30/10/2023) Melhor sorte não acolhe ao réu em relação ao imóvel. Do que consta do acordo formulado nos autos de n. 0748924-26.2023.8.07.0001 (ID 225064147), a autora manifestou o interesse em permanecer com a integralidade da propriedade, mas nada dispôs o ajuste sobre da posse imediata sobre o bem. A renúncia constante da Cláusula 7a recaiu sobre "direito relativo às matérias que tramitam nos processos no 0707552-86.2022.8.07.0016 (6a Vara de Família de Brasília/DF), no 0736169-67.2023.8.07.0001 (25a Vara Cível de Brasília/DF) e no 0748924-26.2023.8.07.0001 (12a Vara Cível de Brasília/DF)", cujos pedidos não se confundem com a pretensão deste feito. Ademais, a autora demonstra ao ID 216465370 (pág. 10) que o réu explorou economicamente o bem, fato não impugnado de forma específica. Desse modo, REJEITO a questão preliminar de carência de interesse processual. Ausentes outras questões processuais, passa-se ao exame do mérito. Conforme já apontado nos capítulos anteriores, é cabível a ação de exigir contas sempre que a administração de bens, valores ou interesses de determinado sujeito seja confiada a outrem. No procedimento da ação de exigir contas há duas fases sucessivas, sendo a primeira voltada para discutir o dever de prestar as contas e a segunda destinada a apreciar as contas e eventual saldo devedor. A teor do Código de Processo Civil (art. 550, §5o), a primeira fase é resolvida por decisão interlocutória de mérito visando a simplicidade e efetividade do direito material correspondente. Pois bem. Consta nos autos que as partes obtiveram patrimônio durante a frutífera sociedade conjugal, o qual alcança a empresa APOIO, entre a separação de fato (10/12/2021) e a alienação das respectivas cotas sociais (28/08/2024), e o bem imóvel de matrícula n. 44.005 do RI de Porto Seguro/BA, no período entre a separação de fato (10/12/2021) e sua alienação a terceiro (06/02/2025), de modo que não há como excluir nesta ação judicial qualquer dos bens indicados pela autora. Desse modo, resta patente o dever do réu de prestar contas da gestão exclusiva da empresa indicada e do imóvel do ex-casal, nos limites da partilha reconhecida no Juízo de Família. Ao gerir patrimônio alheio, o sócio administrador é obrigado a prestar contas dos recursos que administra e dos lançamentos que efetiva na condução dos negócios empresariais e do imóvel do ex-casal. Há, portanto, patente interesse processual da autora em aferir a regularidade da gestão levada a efeito pelo réu quanto ao patrimônio comum nos limites dos bens e período indicados nesta decisão. A eventual ciência da autora da movimentação financeira da empresa não exime o dever de prestar contas, porquanto não basta ter dados vagos e imprecisos acerca da situação geral da empresa. Faz-se necessário apresentar as contas na forma adequada (mercantil), com especificação das receitas, despesas e investimentos. Os lançamentos contábeis eventualmente indicados pelo demandado nos autos de n. 0712563-02.2022.8.07.0015 não afastam a obrigação de prestar contas na forma traçada pelo art. 551 do CPC, visto que devem ser juntados os documentos contábeis pertinentes, balanços e balancetes. Os resultados financeiros da empresa devem ser aferidos mediante análise de documentos, não sendo suficiente mera alegação feita pelo réu em sua contestação, máxime porque em sua defesa nega o dever de prestar contas e requer a improcedência deste pedido. (...).” A demanda foi julgada com fundamento no CPC 550, não CCB 1.020. Quanto à renúncia a direitos formulada em acordo judicial refere-se a direitos pertinentes às matérias discutidas nos processos no 0707552-86.2022.8.07.0016, ação de divórcio c/c partilha de bens, no 0736169-67.2023.8.07.0001, demanda de arbitramento de aluguel e no 0748924-26.2023.8.07.0001, ação de dissolução de condomínio com alienação de bens, ou seja, diversas da alegada no feito principal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator